Tribunal: TJES
Processo: 0002417-31.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002417-31.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO SANTOS DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42, DA LEI Nº 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS EM ABSTRATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 41,, DA LEI DE DROGAS. COLABORAÇÃO PREMIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fixação de pena privativa de liberdade, pena de multa, regime inicial semiaberto e condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. A defesa requer a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal ou redimensionamento do aumento aplicado, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas e o afastamento da indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a valoração negativa da natureza e da quantidade das drogas justifica a exasperação da pena-base e em qual patamar; estabelecer se estão preenchidos os requisitos para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 41, da Lei nº 11.343/2006; determinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por conjunto probatório harmônico e não foram objeto de impugnação recursal.

A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, consistentes em maconha, cocaína e
crack
, revelam maior reprovabilidade da conduta e autorizam a valoração negativa da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância a tais vetores.

A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo adequada a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, diante da ausência de fundamentação concreta para patamar superior.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a correspondente redução da pena na segunda fase da dosimetria.

A causa especial de diminuição prevista no art. 41, da Lei de Drogas, exige colaboração voluntária, efetiva e apta a produzir resultado investigativo relevante, o que não se configura quando a indicação da localização da droga ocorre durante cumprimento de mandado de busca e apreensão e não traz elemento novo à persecução penal.

A fixação de indenização por danos morais coletivos, embora juridicamente possível, demanda contraditório e produção probatória específica para a mensuração do dano difuso, o que não se verifica quando inexistente instrução própria sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 41 e 42; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, e 33, § 2º, “b”; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 835.025/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023; TJES, APCr nº 0017930-29.2020.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, j. 11.05.2022; TJES, APCr nº 0001720-97.2020.8.08.0035, j. 01.12.2021; TJSP, ACr nº 1500124-52.2023.8.26.0599, Oitava Câmara de Direito Criminal, j. 15.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002417-31.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SANTOS DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO SANTOS DA CRUZ
, em razão de sua inconformidade com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 16088665), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente
semiaberto
para cumprimento da reprimenda, além de indenização por danos morais coletivos no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Ao apresentar as razões recursais (ID 16088676), a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, visando à fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais carece de fundamentação idônea e concreta. Subsidiariamente, postula o redimensionamento do aumento, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Adicionalmente, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 41, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, em função da colaboração do réu ao indicar a localização de entorpecentes. Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sustentando a ausência de instrução específica sobre o tema e a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise do pedido referente à
dosimetria da pena
imposta ao apelante, especialmente de reduzir a pena-base ao mínimo legal.

O Juízo sentenciante fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
, valorando negativamente a
natureza
e a
quantidade
das drogas (cocaína e
crack
), com fulcro no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos,
in verbis
:

Culpabilidade
:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que duas das substâncias se tratavam de cocaína e crack, isto é, entorpecentes devastadores e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas é reprovável, haja vista a quantidade excessiva descrita no Laudo Toxicológico Definitivo de ID 72208235.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base

em
07 (seis) anos

de reclusão
.

De fato, a valoração negativa da
natureza
e da
quantidade
das drogas apreendidas deve ser mantida, porquanto a apreensão de cocaína e
crack
, substâncias altamente destrutivas, ao lado de maconha, conforme atestado no Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 16088655), revela uma maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com o comando do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância a tais fatores sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

A variedade e a nocividade dos entorpecentes, especialmente a presença de
crack
e cocaína, além da quantidade expressiva de drogas apreendidas (487,6g de maconha, 93,8g de crack e 35,9g de cocaína) justificam a manutenção da exasperação da pena-base.

Em julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela exasperação da pena-base diante da quantidade e natureza dos entorpecentes:

[...] Com efeito, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente. III –
Na presente hipótese, verifica-se a maior reprovabilidade da conduta do paciente, em razão da quantidade e natureza de uma das drogas apreendidas (30gramas de crack e 27 gramas de maconha – fl. 12), não evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na exasperação das penas-base
em 6 anos de reclusão (fl. 13). [...] (AgRg no HC n. 835.025/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Todavia, o
quantum
de aumento aplicado pelo magistrado
a quo
(dois anos sobre o mínimo legal de cinco anos) merece ser readequado para se harmonizar com os parâmetros de proporcionalidade adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça e pela jurisprudência pátria, que buscam evitar a discricionariedade desarrazoada.

Consoante entendimento consolidado, na ausência de fundamentação concreta e específica que justifique um patamar de aumento diverso, deve ser adotada a fração de
1/8 (um oitavo)
para cada vetorial negativa, aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima (cinco anos) e máxima (quinze anos) cominadas ao crime de tráfico de drogas, em abstrato.

No caso do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 10 (dez) anos (15 anos – 5 anos). Desse modo, a fração de 1/8 (um oitavo) desse intervalo corresponde a um aumento de
01 (um) ano e 03 (três) meses
de reclusão.

Desse modo, mantendo-se a valoração negativa da
natureza e quantidade de drogas
, a pena-base privativa de liberdade deve ser redimensionada para o patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
como pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu e aplicou a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), de modo que reduzo a pena para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, bem como
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Na terceira fase, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 41, da Lei nº 11.343/2006
, sob o fundamento de que o apelante teria colaborado com a Polícia Militar ao indicar a existência de mais drogas em sua residência, contudo, tal pretensão recursal não merece prosperar.

O benefício da colaboração premiada previsto no artigo 41, da Lei de Drogas, constitui medida de caráter excepcionalíssimo, condicionada à demonstração de que a colaboração tenha sido
voluntária, genuína e, precipuamente, eficaz
, apta a produzir resultado investigativo novo e relevante. A finalidade do instituto é o avanço na persecução penal, como a identificação de coautores ou partícipes, a desarticulação de estruturas criminosas ou a localização de bens e substâncias que, não fosse a cooperação, permaneceriam ocultos.

No caso em tela, a indicação do local das drogas se deu durante o
cumprimento de mandado de busca e apreensão
na residência do apelante. Nessa situação, o réu já se encontrava detido em meio à diligência, e a indicação de drogas de
fácil localização
(atrás do fogão, em cômoda) dentro do imóvel que já era alvo da busca não configura o aporte substancial e a voluntariedade que o legislador visou premiar com o instituto.

A descoberta dos entorpecentes era o resultado esperado e previsível da atuação policial já deflagrada, tratando-se, em verdade, de uma admissão forçada pelas circunstâncias fáticas, e não de um ato de cooperação
sponte propria
que trouxe elemento novo e eficaz à investigação.

Portanto, a simples indicação da localização de parte da droga em um contexto de busca e apreensão já em curso, sem a demonstração de um auxílio efetivo na elucidação de eventual autoria mais complexa ou na desarticulação de um esquema criminoso, não preenche os rigorosos requisitos de voluntariedade e eficácia exigidos pelo art. 41, da Lei nº 11.343/2006. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. Materialidade e autoria comprovadas e não impugnadas especificamente. Reprimenda. Pretendida incidência do redutor do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Não acolhimento. Localização de expressiva quantidade de matéria-prima (16 plantas de Canabis Sativa L.), sementes e fertilizantes, além de porções de maconha e apetrecho típico de traficância (duas balanças de precisão) em imóvel pertencente ao réu. Estrutura montada em ambiente com iluminação e ventilação controlados. Existência de investigação prévia sobre a prática de traficância. Localização de conversas relativas transações de droga, a primeira datada de 2021. Circunstâncias que indicam não se tratar de conduta recente ou isolada -- Indicativos suficientes de dedicação à atividade ilícita.
Pretensão de redução da pena pelo reconhecimento de colaboração premiada. Descabimento. Comportamento do réu que se limitou a admitir a guarda das drogas. Indicação de localização das drogas de fácil localização em imóvel alvo de busca e apreensão insuficientes para o reconhecimento do instituto. Ausência de colaboração efetiva para elucidação de eventual comparsia ou cadeia de comercialização. Não preenchimento dos requisitos do artigo 41 da Lei nº 11.343/06
. Regime intermediário adequado e proporcional. Abrandamento inviável. Ausência de requisitos legais para substituição da pena corporal (CP, artigo 4, I),- Apelo desprovido. (TJSP; ACr 1500124-52.2023.8.26.0599; Piracicaba; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Juscelino Batista; Julg. 15/08/2024).

Portanto, inviável a aplicação da benesse prevista no art. 41, da Lei nº 11.343/2006.

Logo, diante da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva de Bruno Santos da Cruz em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, bem como
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho, por sua vez, o regime
semiaberto
fixado em sentença para início de cumprimento de pena, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa requer o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
, sustentando a ausência de instrução específica sobre o tema. Nesse ponto, vislumbro que lhe assiste razão, merecendo acolhimento o pleito recursal.

Sobre o tema, inicialmente ressalto que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]
.

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda, não desconheço acerca da possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés, é de notório conhecimento que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídios, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO.MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃOPROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que,
muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível
. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃORECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que
o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas
. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª ElisabethLordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita, vislumbro ser descabida a condenação de Bruno Santos da Cruz ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

Logo,
afasto a condenação do apelante ao pagamento de danos morais coletivos
ante a ausência de instrução específica para tanto, devendo tal discussão ser reservada à esfera cível.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para redimensionar a pena de
BRUNO SANTOS DA CRUZ
para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, bem como
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos
, conservando inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)